Tribunal: TJSP
Processo: 0009947-73.2018.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Preliminar de nulidade por falta de oitiva do reeducando em Juízo e de violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República – Inocorrência – Subversão da ordem e da disciplina – Falta disciplinar devidamente caracterizada – Infringência à vedação da imposição de sanção coletiva – A mera prática de condutas convergentes e com unidade de

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Preliminar de nulidade por falta de oitiva do reeducando em Juízo e de violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República – Inocorrência – Subversão da ordem e da disciplina – Falta disciplinar devidamente caracterizada – Infringência à vedação da imposição de sanção coletiva – A mera prática de condutas convergentes e com unidade de desígnios por agentes identificados não torna coletiva a imputação de infração disciplinar e a imposição da respectiva penalidade – Desclassificação inviável – Perda dos dias remidos – Fundamentação idônea a amparar a redução da penalidade de perda dos dias remidos no maior patamar admitido em lei – Efeito interruptivo – A prática de falta disciplinar de natureza grave interrompe o lapso temporal indispensável para obtenção do benefício de progressão de regime, afastado tal efeito em relação aos benefícios de livramento condicional, comutação de penas ou indulto – Inteligência dos verbetes sumulares n° 441, 534 e 535, todos do Col. Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0009947-73.2018.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante HUDSON SILVA JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009947-73.2018.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0009947-73.2018.8.26.0996
Agravante: Hudson Silva Junior
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 22.809
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE –
PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE OITIVA DO
REEDUCANDO EM JUÍZO E DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO
NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – SUBVERSÃO DA
ORDEM E DA DISCIPLINA – FALTA DISCIPLINAR
DEVIDAMENTE CARACTERIZADA – INFRINGÊNCIA À
VEDAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO COLETIVA – A
MERA PRÁTICA DE CONDUTAS CONVERGENTES E COM
UNIDADE DE DESÍGNIOS POR AGENTES IDENTIFICADOS
NÃO TORNA COLETIVA A IMPUTAÇÃO DE INFRAÇÃO
DISCIPLINAR
E
A
IMPOSIÇÃO
DA
RESPECTIVA
PENALIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – PERDA
DOS DIAS REMIDOS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A
AMPARAR A REDUÇÃO DA PENALIDADE DE PERDA DOS
DIAS REMIDOS NO MAIOR PATAMAR ADMITIDO EM LEI
– EFEITO INTERRUPTIVO – A PRÁTICA DE FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE INTERROMPE O
LAPSO TEMPORAL INDISPENSÁVEL PARA OBTENÇÃO
DO
BENEFÍCIO
DE
PROGRESSÃO
DE
REGIME,
AFASTADO TAL EFEITO EM RELAÇÃO AOS BENEFÍCIOS
DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, COMUTAÇÃO DE
PENAS OU INDULTO – INTELIGÊNCIA DOS VERBETES
SUMULARES N° 441, 534 E 535, TODOS DO COL.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por HUDSON
SILVA JUNIOR contra a r. decisão de fls. 102/103 que, nos autos da
Execução
no
0003482-78.2016.8.26.0168,
reconheceu
a
falta
disciplinar de natureza grave consubstanciada em subversão à
ordem e à disciplina, e declarou a perda de 1/3 dos dias remidos,
determinando o reinício da contagem do prazo para progressão de
regime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009947-73.2018.8.26.0996 -Voto no
3
Inconformado, recorre o condenado (fls. 01/18),
aduzindo, preliminarmente, a ocorrência de nulidade pela
inidoneidade da fundamentação do r. decisum vergastado, bem
assim pela ausência de sua oitiva judicial.
No
mérito,
requereu
sua
absolvição
ao
argumento da ausência de demonstração da autoria imputável ao
recorrente, insuficiência de provas a amparar a condenação e por
violação ao disposto no art. 45, §3o, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de
1.984.
Subsidiariamente, pela desclassificação para falta
disciplinar.
Acaso mantida a condenação, requer seja
minorada a penalidade de perda dos dias remidos e o afastamento
da interrupção da contagem de lapso temporal indispensável à
obtenção do benefício de progressão de regime.
O agravo foi contraminutado (fls. 23/29).
A r. decisão recorrida foi mantida (fl. 30).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça
acostado a fls. 108/109, manifestando-se pela rejeição das
preliminares e, no mérito, pelo não provimento do agravo.
É o relatório.
1 – A preliminar de nulidade do r. decisum
vergastado por ausência de fundamentação idônea se confunde com
o mérito do r. decisum vergastado, e com ele será apreciada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009947-73.2018.8.26.0996 -Voto no
4
2

A
r.
decisão
vergastada
deve
ser
integralmente mantida.
Com efeito, à espécie deve ser aplicada solução
análoga àquela conferida quando do julgamento do Agravo de
Execução Penal 9000273-05.2018.8.26.0482; Relator (a): Costabile e
Solimene; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Presidente Prudente - 1a Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 02/08/2018; Data de Registro: 06/08/2018, interposto em
favor do reeducando Maycon Michel Alves, que se encontra em
circunstâncias objetivamente idênticas ao do ora recorrente.
Consta do Comunicado de Evento de fls. 34/35 o
relato de João Batista Fornagieri Agente Penitenciário acerca dos
fatos ocorridos no dia 19 de dezembro de 2.017, por volta das 11h:
"Os detentos [André Rafael Ramos, Clovis
Alexandre Almeida de Jesus, Hudson Silva
Júnior, Maycon Michel Alves, Rafael Junior Brito,
Tiago Roberto do Nascimento] vêm exercendo forte
'liderança negativa' junto aos demais detentos desta
Unidade,
questionando
constantemente
os
procedimentos aplicados pela equipe do Centro de
Segurança e Disciplina, instigando ainda os demais
detentos a não acatarem as determinações dos
Agentes.
Os detentos em questão, que se intitulam como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009947-73.2018.8.26.0996 -Voto no
5
membro de 'facção criminosa', além de questionarem
quaisquer procedimentos, permanecem em constante
conflito com os Agentes, promovendo 'reuniões' com
os demais detentos dos respectivos Pavilhões,
permanecendo sempre em grupos e confabulando algo,
chegando a proferir que eles 'seguiram a massa' numa
clara tentativa de subverterem a ordem e a disciplina
desta Unidade" (fls. 34/35).
Oportunizado ao recorrente apresentar a sua
versão dos fatos perante Autoridade Administrativa (fl. 63), negou
os fatos nos seguintes termos:
"Que não são verdadeiros os fatos narrados no
Comunicado de Evento n° 200/2.017; que estava
alojado no Pavilhão Habitacional III, cela 02 e que não
az parte da faxina do Pavilhão; que não sabe quais são
os
presos
que
levam
as
reivindicações
aos
funcionários, e que nunca participou de reuniões ou
liderou qualquer reunião entre os presos; que nunca
teve problemas com os funcionários. Que se encontra
com sua integridade física preservada e não tem nada
contra qualquer funcionário desta Unidade; que não
faz parte de nenhuma facção criminosa e nem é
simpatizante; declara, ainda, que não gostaria de
arrolar testemunhas ou solicitar à juntada de provas"

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009947-73.2018.8.26.0996 -Voto no
6
(fl. 63).
Ouvidos os Agentes Penitenciário Leonardo
Gomes de Castro, João Batista Fornagieri e André Luiz de Carvalho,
testemunhas presenciais (fls. 69/70, fls. 67/68 e fls 71/72), restou
esclarecido que no dia 19 de dezembro de 2.017, por volta das 11h o
recorrente, ainda que em concurso com outros sentenciados,
efetivamente protagonizou movimento de subversão à ordem e à
disciplina descrito no Comunicado de Evento no 200/2.017 (fls.
34/35).
Os depoimentos dos referidos agentes se
mostram seguros e suficientemente esclarecedores a respeito da
efetiva ocorrência de infração disciplinar.
Com efeito, independentemente das razões
invocadas pelo agravante, o fato é que promoveu movimento
subversivo à disciplina exigida de reeducandos em ambiente
carcerário, vulnerando a ordem e à segurança do estabelecimento
prisional onde cumpria sua reprimenda.
Nos termos do art. 50, inciso I, da Lei n° 7.210, de
11 de julho de 1.984:
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que [...] incitar ou participar de
movimento para subverter a ordem ou a disciplina".
O reeducando, conforme exposto, teve conduta
incompatível com as regras da execução penal, razão pela deverá

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009947-73.2018.8.26.0996 -Voto no
7
ser punido, pois, como é cediço, “a prática de falta grave pelo apenado
no curso da execução penal (art. 50, VI, da LEP) [...]- constitui motivo
suficiente para motivar as sanções aplicadas” (HC 338.183/SP, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em
02/02/2016, DJe 23/02/2016).
Consigo, neste particular, que, constatada a
participação dos sentenciados determinados nos fatos ilícitos ora
apurados, torna-se insubsistente a alegação de que a sanção foi de
forma genérica e não individualizada ao recorrente.
Em
outras
palavras,
houve
a
perfeita
identificação dos detentos que participaram do evento. O fato de
que
todos
eles
praticaram,
concomitantemente,
condutas
convergentes e nas mesmas circunstâncias fáticas não torna coletiva
a imputação de sanção.
Neste sentido, confira-se precedente deste Eg.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Agravo de Execução
Penal n° 7003353-79.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente
Prudente. Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Relator: Edison
Brandão. Julgado em 28 de junho de 2.016. V. U.
Mais
ainda,
confira-se
precedentes
desta
relatoria: agravo de execução penal n° 9000556-88.2016.8.26.0032;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo; Relator: Amaro Thomé; Julgado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009947-73.2018.8.26.0996 -Voto no
8
2 de fevereiro de 2.017, V. U..
Assim, constatada a falta disciplinar de natureza
grave, não se cogita a desclassificação de sua conduta para infração
média, ou, ainda, a absolvição por força de suposta
desproporcionalidade da penalidade aplicada que é inderrogável
conforme os ditames legais de regência.
Especificamente quanto à perda dos dias
remidos, anoto que a Lei n° 12.433, de 29 de junho de 2.011 alterou a
redação do art. 127 da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984, que
passou a prever a possibilidade da perda de até 1/3 do tempo
remido.
É sabido que o condenado que, durante a
execução de sua pena privativa de liberdade comete falta disciplinar
grave, sujeita-se à perda dos dias remidos, até mesmo como forma
de desestimulá-lo de práticas incompatíveis com sua situação e com
vistas a fazê-lo compreender que a terapêutica penal haverá de ter
segura eficácia para que ela possa alcançar benefícios, progredir de
regime e reinserir-se paulatinamente no seio da sociedade, da qual
se encontra segregado, sem que se possa vislumbrar nisso
vulneração de qualquer norma constitucional.
Contudo, diferentemente da sistemática anterior,
o legislador cometeu ao juiz da execução penal definir o “quantum”
do tempo remido a ser revogado, observado o limite máximo de um
terço. E estabeleceu, como parâmetros para a decisão judicial, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009947-73.2018.8.26.0996 -Voto no
9
fatores listados no artigo 57, da própria Lei no 7.210, de 11 de julho
de 1.984 (“natureza, motivos, circunstâncias e consequências do fato, bem
como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”).
Essa outorga de maior poder ao magistrado tem,
em contrapartida, a necessidade de fundamentação, por parte do
Juiz da execução, com base nos referidos critérios, da quantidade de
dias remidos perdidos, notadamente se adotado o percentual
máximo (STJ, HC no 267.765, rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura), sem o que a decisão judicial não se afigura válida, por
afronta à norma prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal.
Com efeito, constou da r. decisão recorrida que:
“Nestes termos, verifico que a falta disciplinar
cometida pelo reeducando foi apurada por meio de
regular processo administrativo e a conclusão do
Diretor da Unidade Prisional (no sentido de que o
reeducando cometeu falta disciplinar de natureza
grave), está de acordo com a prova produzida nos
autos e com as disposições legais que regem a matéria,
pelo que sua conclusão não merece qualquer
modificação ou reparo.
Outrossim, em razão da natureza da falta disciplinar
praticada, bem como o histórico prisional do
sentenciado, há de ser decretada a perda de 1/3 dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009947-73.2018.8.26.0996 -Voto no
10
dias eventualmente remidos. Isto porque a aplicação
em menor percentual implica em tornar inócuas a
nova lei e a sanção processual decorrente do
cometimento de infração disciplinar" (fl. 102).
Assim, entendo que foi correta e suficientemente
fundamentado o reconhecimento de falta grave, bem como a
imposição da perda dos dias remidos ou a remir no máximo legal.
Igualmente há que se confirmar a r. Decisão
vergastada no que atine ao efeito interruptivo da infração
disciplinar de natureza grave em sede de execução penal.
Isso porque, merece ser aplicada à espécie a
jurisprudência sumulada do Col. Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que tal efeito se limita ao benefício de progressão de
regime, sem incidência em relação ao livramento condicional,
comutação de penas ou indulto.
Confira-se:
“A prática de falta grave interrompe a contagem do
prazo para a progressão de regime de cumprimento de
pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa
infração” (Súmula 534, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
“A falta grave não interrompe o prazo para obtenção
de
livramento
condicional”
(Súmula
441,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009947-73.2018.8.26.0996 -Voto no
11
13/05/2010).
“A prática de falta grave não interrompe o prazo para
fim de comutação de pena ou indulto” (Súmula 535,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe
15/06/2015).
Ante o exposto, REJEITO as preliminares e, no
mérito, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR